Tribunal: TCU
Processo: 012.117/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1796/2023-TCU-Plenário Trata-se pedidos de prorrogação de prazo, formulados nos termos das peças 298 e 299, por meio dos quais os responsáveis Gesser Gomes de Mattos e Luiz Claudio Alves da Silva requerem a concessão de prazo adicional para atendimento às audiências realizadas em cumprimento ao item 9.5 e subitens do Acórdão 992/2023-TCU-Plenário (peça 274). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 15 (quinze) dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para atendimento às determinações contidas no item 9.5 e subitens do Acórdão 992/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 012.117/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 020.569/2022-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Gesser Gomes de Mattos (XXX.422.247-XX); Luiz Claudio Alves da Silva (XXX.778.288-XX); Marcos Adelino da Silva Junior (XXX.563.327-XX). 1.3. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; CMA Elevadores Ltda. (40.348.641/0001-56). 1.4. Entidade: Hospital Central do Exército - HCE. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Roosevelt Louback de Carvalho, Maira Sirimaco Neves de Souza (OAB/RJ 178.256) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.